Tribunal: TJMT
Processo: 1061085-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061085-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENAN FERNANDO DE SOUZA CRISPIM - CPF: 045.721.111-38 (RECORRIDO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA NÃO IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Consigna-se que a recorrente não anexou ao processo nenhuma vistoria realizada na unidade consumidora, com o fito de demonstrar a regularidade do sistema de medição do recorrido e consequentemente a legitimidade da cobrança da fatura referente ao mês de julho/2023.

2.

Inobstante o recorrido alegar em sua inicial de que buscou à recorrente para reclamar do valor cobrado, não houve no processo a menção de protocolo, gravação, reclamação no Procon ou qualquer outro documento que comprove

que a recorrente estaria ciente acerca da irresignação do recorrido em relação à fatura, ora impugnada.

3. Assim, ante a ausência de impugnação administrativa da fatura referente ao mês de julho/2023, que pudesse obstar a cobrança da fatura e a consequente interrupção dos serviços, considera-se que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral, devendo a sentença ser reformada no que tange a compensação por danos morais.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
desconstituir
a fatura questionada,
emitir
o refaturamento para o consumo com fixação de 540 kWh, bem como
condenar
a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, subsidiariamente, redução do
quantum
arbitrado em danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024